Tribunal: TJPA
Processo: 0805005-08.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805005-08.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO BORGES DA CONCEIÇÃO

IMPETRANTE: SUSANA HOYOS DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTUMÁCIA DELITIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. PERICULOSIDADE DO PACIENTE QUE OSTENTA CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA ACERCA DA EVENTUAL PENA IMPOSTA AO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 07/11/2019, policiais militares prenderam em flagrante delito o paciente mais dois corréus, após ter sido encontrado em poder destes dois tabletes de erva prensada, totalizando 188,10 gramas e onze trouxinhas em pedaços de papel alumínio, pesando 11,90 g, de maconha, em uma área conhecida pela traficância, situada na Passagem Albino (“Beco da Marajoara”).

-
Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão
que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente (fls. 54-62 ID nº 3155077),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade concreta, a contumácia delitiva, risco concreto de reiteração e periculosidade do agente, eis que ostenta certidão criminal positiva respondendo a outros processos criminais.

-
Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

- É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLURALIDADE DE RÉUS. PENDÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 07/11/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 08/11/2019. A denúncia fora oferecida em 13/12/2019. O paciente e corréus foram intimados a apresentar defesa prévia. Requerida a revogação da custódia preventiva do paciente, o pleito restou indeferido em 17/02/2020 após manifestação desfavorável do RMP. Atualmente, aguarda-se a apresentação da defesa preliminar do corréu Carlos Lira para fins de dar prosseguimento ao feito.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus e mora provocada pela defesa do corréu.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LEANDRO BORGES DA CONCEIÇÃO
,
por meio de advogada, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém (processo nº 0026406-91.2019.8.14.0401).

A impetrante afirma que o paciente fora preso preventivamente, em 07/11/2019, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em nítido
excesso de prazo à formação da culpa
, ponderando que responde a mais três outros processos. Requerida a revogação dessa prisão processual, o peito restou indeferido.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva.

Afirma que
acaso condenado, pode ser aplicada regime de cumprimento de pena diferente do fechado
, tornando a prisão cautelar desarrazoada, pois viola, também,
o princípio da presunção de inocência
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 09-30.

Considerando o equívoco da impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado (Pleno), determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado (fl. 31 ID nº 3122733).

I
ndeferi a liminar
(fls. 33-34 ID nº 3129356).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 41-42 ID nº 3155073), colacionando documentos.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 69-76 ID nº 3211527).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 07/11/2019, policiais militares prenderam em flagrante delito o paciente mais dois corréus, após ter sido encontrado em poder destes dois tabletes de erva prensada, totalizando 188,10 gramas e onze trouxinhas em pedaços de papel alumínio, pesando 11,90 g, de maconha, em uma área conhecida pela traficância, situada na Passagem Albino (“Beco da Marajoara”).

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente
(fls. 54-62 ID nº 3155077),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade concreta
, a
contumácia delitiva
,
risco concreto de reiteração e periculosidade do agente
, eis que ostenta
certidão criminal positiva
respondendo a outros processos criminais:

“(...)

Em análise do pleito formulado, da manifestaço do RMP e o constante do processo, este Magistrado conclui pela negativa do pedido, vez que os indícios de autoria e materialidade, a gravidade da aço que ao réu é atribuída na denúncia,

as consequências extremamente maléficas à sociedade, advindas do tráfico de drogas, a vida pregressa negativa do denunciado, cuja certido testifica outros processos criminais, contumácia delitiva, levando ao entendimento que faz do crime seu meio de vida e que é de periculosidade acentuada,

que conduz ao entendimento de ser portador de periculosidade acentuada, bem como

o fato de no se ter qualquer segurança de que o réu no voltará a pôr em risco a integridade física, moral, social, de entes da sociedade, conduzem ao indeferimento, no havendo fato novo que propicie reanalise da medida e sua revogaço.

Destarte, flui dos autos os elementos objetivos indicativos de periculosidade do agente, pois significativa a possibilidade de reiteraço criminosa, se houver concesso de liberdade.

(...)

Os registros que se apresentam em sua Certido de Antecedentes revelam risco concreto a ordem pública e aplicaço da lei, confirmando os pressupostos contidos no artigo 312, do CPP.

Portanto, estando presentes os

pressupostos indispensáveis para a decretaço da medida cautelar privativa de liberdade, quais sejam:
fumus comissi delicti e periculum libertatis,

o primeiro previsto na parte

final do artigo 312, do CPP (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), enquanto

o segundo consubstanciado,

em três dos

fundamentos de mesmo artigo 312 acima mencionado: garantia da ordem pública; garantia da aplicaço da lei penal; garantia da instruço criminal, a priso está perfeitamente justificada, no impedindo e nem impondo sua revogaço os atributos pessoais do agente, que por hipótese lhe seriam favoráveis.

(...)

Por tudo exposto, corroboro com a manifestaço da representante do Ministério Público e mantenho a deciso pretérita, no acolhendo o pleito de REVOGAÇO da CUSTÓDIA CAUTELAR PREVENTIVA de LEANDRO BORGES DA CONCEIÇO, em face da presença do FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS, ante a confirmaço dos pressupostos constantes dos artigos 311 e 312, do CPP, no sendo cabível a substituiço por outras ou outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

Outrossim, certifique-se a Sra. Diretora de Secretaria acerca da apresentaço ou no de defesa prévia, no prazo legal, em favor do réu CARLOS FELIPE LIRA DOS SANTOS. Em caso negativo, reitere a intimaço do advogado que atua na defesa deste, para apresentar tal defesa, sob pena das penalidades cabíveis.

Intimem-se.

Belém, 17 de fevereiro de 2020.

Dr. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Juiz de Direito Titular da 8ª Vara Criminal”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, não cabendo, nesta fase, perquirir qual
futura pena
em que poderá ser condenado o paciente. Relevante apreciar se estão presentes os requisitos da custódia, sendo
inócua a alegação de que
a prisão é desproporcional e que, se o paciente for condenado, cumprirá pena em regime que não o fechado.

Não cabe a esta Corte, em exercício de futurologia, na via estreita do
writ
, fazer um prognóstico de qual será a pena futura do paciente para analisar eventual critério de razoabilidade/proporcionalidade da prisão preventiva. Isso porque, como dito, os requisitos para a decretação da cautelar extrema são tão somente os previstos no art. 312, do CPP e presentes no caso.

É cediço que, nas hipóteses da prisão preventiva, inexiste prejuízo ao princípio da presunção de inocência, o qual diz respeito à antecipação dos efeitos de uma possível condenação, que não se confunde com a medida cautelar.

A propósito:

HABEAS CORPUS DENOMINADO PELO IMPETRANTE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E A PENA DECORRENTE DE EVENTUAL CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada em face das circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a quantidade das drogas apreendidas - 494,30 gramas de maconha -, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois destacado pelo Juízo processante que o Paciente teria "envolvimento criminal recente por crime vinculado ao tráfico".

2. Não há como prever, nesta fase processual, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, caso seja condenado o Paciente, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado, de modo que não se torna possível avaliar a arguida desproporção da prisão cautelar imposta.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Ordem denegada.

(RHC 123.404/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 16/03/2020)

(grifos meus)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 07/11/2019. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 08/11/2019. A denúncia fora oferecida em 13/12/2019. O paciente e corréus foram intimados a apresentar defesa prévia. Requerida a revogação da custódia preventiva do paciente, o pleito restou indeferido em 17/02/2020 após manifestação desfavorável do RMP. Atualmente, aguarda-se a apresentação da defesa preliminar do corréu Carlos Lira para fins de dar prosseguimento ao feito.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em
desídia do Poder Judiciário ou da acusação
, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há pluralidade de réus e mora provocada pela defesa do corréu.

Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO PELO RESULTADO. CONTEXTO DE REBELIÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA LIMINAR. PEDIDO SUPERADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CAUTELAR PENAL. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Estando o writ pronto para o julgamento de mérito, torna-se superado o pedido de reconsideração da liminar.

2. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. A alegação de excesso de prazo foi analisada e não reconhecida no HC 512.855/RJ, denegado em 24/9/2019, não se alterando essa conclusão, apesar de a última sessão designada não ter ocorrido em 30/4/2020, em razão das medidas tomadas devido ao risco de contágio pela Covid, por se tratar de feito complexo, com pluralidade de réus - 13 acusados -, que apura a prática de homicídio qualificado, sequestro e cárcere privado (por onze vezes), dentro de estabelecimento prisional.

4. Apesar de terem sido necessários o desmembramento do feito em relação ao paciente e a realização de diversas diligências, o processo já se encontra na fase de julgamento, tendo havido o requerimento de adiamento da sessão pela defesa e a suspensão em razão da pandemia da Covid-19, não se verificando a ocorrência de desídia por parte do Estado.

5. O paciente é reincidente e estava cumprindo pena quando da prática do imputado delito, de modo que as penas abstratamente previstas aos crimes a ele imputados não dão como certa a desproporcionalidade da prisão cautelar.

6. Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar: HC 214921/PA - 6ª T - unânime - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25/03/2015; HC 318702/MG - 5ª T - unânime - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 13/10/2015.

7. Embora os fatos tenham sido praticados em 2003, sobrevindo o decreto em 23/1/2013, verifica-se que na pronúncia foi indicada circunstância contemporânea, tendo em vista o temor imposto às testemunhas, pois, ainda que agentes acostumados ao dia a dia do cárcere, mostraram-se temerosas em depor na presença dos réus, estando algumas delas, inclusive, aposentadas em razão destes fatos, tamanho o trauma a que se submeteram, não se verificando manifesta ilegalidade.

8. Habeas corpus denegado.

(HC 563.798/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 25/06/2020